Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752022-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSE CARLOS RODRIGUES DE FRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme noticiado pela Secretaria, o mandado de intimação do agravado não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 22804397). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator